Tribunal: TJMT
Processo: 1032383-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032383-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Cancelamento administrativo da
cda
. Extinção por perda superveniente do objeto. Inversão da sucumbência. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal opostos pela empresa Energisa em face do Município de Cuiabá, em razão do cancelamento da CDA no 24584133 pelo próprio ente público, substituída pela CDA no 28007138. O juízo de origem extinguiu os embargos e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

II.
Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do cancelamento administrativo da CDA pelo próprio Município, a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto impõe a inversão da sucumbência; e (
ii
)
estabelecer se o princípio da causalidade deve prevalecer na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo quando a extinção decorre de fato superveniente
.

III.

Razões de decidir

3.
Os embargos à execução possuem natureza autônoma em relação à execução fiscal, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios próprios, conforme entendimento do STJ no Tema no 587.

4.
A extinção dos embargos decorreu exclusivamente da conduta do Município ao cancelar espontaneamente a CDA, revelando o reconhecimento implícito da irregularidade do título executivo.

5.
A perda superveniente do objeto não afasta a responsabilidade pela sucumbência quando a extinção resulta de ato voluntário da parte contrária, aplicando-se, no caso, o princípio da causalidade.

6.
A manutenção da condenação da parte embargante representaria violação aos princípios da razoabilidade, da justiça processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, haja vista que o Município deu causa à movimentação processual desnecessária.

7.
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 153, reconhece a responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais quando há desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, decorrente do cancelamento administrativo da CDA pelo ente público, impõe a inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade. A parte que dá causa à instauração de demanda judicial, ainda que esta seja extinta sem resolução de mérito, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema no 587, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Súmula no 153.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do Município de Cuiabá, julgou a demanda extinta, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da extinção da execução fiscal que lhe dava suporte.

Na origem, a embargante buscava desconstituir a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, consubstanciada na
CDA no 24584133, no valor de R$ 115.235,69, objeto da Execução Fiscal no 1002443-97.2020.8.11.0041.

O Município apresentou impugnação, defendendo a higidez da CDA e a legalidade da penalidade aplicada. No curso processual, contudo, sobreveio o cancelamento da CDA no 24584133, posteriormente substituída pela CDA no 28007138, o que levou à extinção da execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

Diante disso, o juízo a quo declarou extintos os embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a Energisa interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a extinção da execução fiscal ocorreu por ato do próprio Município
,
que cancelou a CDA após a oposição dos embargos
,
circunstância que atrairia a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 153 do STJ, impondo ao ente público
(Cuiabá)
a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

O Município, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda é da própria embargante, pois, à época da oposição dos embargos, a CDA era válida e exequível, não havendo falar em inversão da sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia origina-se de embargos à execução fiscal opostos pela Energisa em face do Município de Cuiabá, visando à desconstituição do crédito inscrito na CDA no 24584133, no valor de R$ 115.235,69, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

Durante o trâmite dos embargos, o Município cancelou espontaneamente a CDA no 24584133, substituindo-a pela CDA no 28007138, o que resultou na extinção da execução fiscal originária nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80.

Diante da extinção da execução principal, o juízo de origem julgou extintos os embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Cumpre estabelecer, preliminarmente, que os embargos à execução constituem verdadeira ação de conhecimento, dotada de autonomia em relação ao processo executivo principal, conforme estabelece o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O precedente vinculante formado no julgamento do Tema no 587 do STJ estabelece com clareza que
:

"
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
".

Este entendimento jurisprudencial consolida o caráter autônomo dos embargos à execução em relação ao processo executivo principal, reconhecendo que, embora incidentais, constituem verdadeira ação de conhecimento com objeto próprio e distinto da execução.

No caso vertente, verifico que os embargos à execução foram extintos em decorrência do cancelamento da CDA pelo próprio ente público exequente, circunstância que originou a execução fiscal e, por consequência, deu ensejo aos embargos.

Tal situação configura a perda superveniente do objeto dos embargos, nos exatos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o cancelamento administrativo da CDA tornou despicienda a discussão judicial sobre a validade e exigibilidade do título executivo.

A questão central cinge-se à determinação de quem deve suportar os ônus sucumbenciais nos embargos à execução extintos por perda
superveniente do objeto, decorrente do cancelamento administrativo da CDA pelo ente público exequente.

Verifico que a extinção dos embargos decorreu exclusivamente do cancelamento espontâneo da CDA pelo próprio Município embargado, circunstância que evidencia o reconhecimento implícito de irregularidade no título executivo original.

Nessa hipótese, configura-se sucumbência integral da parte embargada/exequente, uma vez que nos embargos a parte embargante obteve êxito total em sua pretensão de desconstituição do título executivo, ainda que por via reflexa.

Aplica-se, ao caso concreto, o princípio da causalidade, uma vez que a extinção dos embargos decorreu exclusivamente da conduta do próprio Município embargado, que reconheceu a inadequação do título executivo original ao cancelá-lo administrativamente.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à movimentação desnecessária da máquina judiciária, ainda que a extinção tenha ocorrido por motivo superveniente.

A situação dos autos atrai a incidência da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
A
desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
".

Esse entendimento se
aplica a todas as situações em que a parte desiste da demanda ou
, como aqui,

pratica
atos que tornam desnecessário o prosseguimento do feito, devendo arcar com os ônus sucumbenciais por força do princípio da causalidade.

A manutenção da condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais representaria flagrante injustiça, premiando a parte que deu causa à movimentação desnecessária da máquina judiciária e penalizando aquela que exerceu regularmente seu direito de defesa.

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida
à embargante. Com efeito. a
inversão da sucumbência encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como na necessidade de preservar o equilíbrio processual entre as partes.

Nesse sentido,
a reforma da sentença impõe-se como medida de justiça, uma vez que
o
s embargos à execução atingiram integralmente sua finalidade, qual seja, a desconstituição do título executivo
, o
cancelamento administrativo da CDA pelo próprio Município evidencia o reconhecimento de vício no título original;
a
aplicação do princípio da causalidade impõe ao ente público a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais
e; a
manutenção da condenação da embargante violaria os princípios da razoabilidade e da justiça processual.

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso de Apelação para reformar a sentença e inverter a sucumbência
em favor do recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025